Tribunal: STF
Processo: Rcl 70918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gustavo Luis Moreira Mariano de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que solicitou acesso aos autos nº 0002881-48.2023.8.13.0440, não tendo obtido ainda resposta, mesmo ocorrendo despachos posteriores ao pedido e encontrando-se o processo às vésperas da audiência de instrução e julgamento.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem ou ao menos da realização da audiência de instrução e julgamento, até que se julgue o mérito da presente reclamação; no mérito, o acesso aos elementos de provas oriundos da investigação e do cumprimento dos mandados de busca e apreensão concernentes à “Operação Sicarios”.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 20).

É o relatório       
                                                                    
Decido  

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6.  Como relatado, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Em resposta às informações requisitadas, o Juízo da Vara Única da Comarca de Mutum/MG assim se pronunciou (e-doc. 20, p. 5):


(...) O reclamante Gustavo Luís Moreira Mariano de Souza foi preso na data supramencionada, sendo realizada a competente audiência de custódia no mesmo dia.
 Registre-se que, ainda em 08/03/2024, este juízo determinou a retirada do segredo de justiça e o cadastramento dos advogados constituídos pelos denunciados, conferindo aos causídicos visibilidade integral do processo. 
(...) Quanto ao requerimento de "acesso integral aos arquivos e mídias - originais - da investigação policial, como por exemplo, extrações procedidas de celulares, entre outras provas afins", não houve deliberação deste juízo, tendo em vista que os elementos produzidos na fase inquisitorial acompanharam a denúncia, sendo que os advogados constituídos foram devidamente habilitados nos autos e possuíam, portanto, acesso ao conteúdo reclamado, independentemente de ordem judicial para tanto. 

    8. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Mesmo porque é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).

    9. Além disso, convém pontuar que o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, portanto, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada.

    10. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o exercício do ônus probatório e a produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado.

    11. Sendo assim, a situação jurídica sob exame está alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, o que implica a improcedência do pedido. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl nº 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido reclamatório, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 3 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator